Tribunal: TJBA
Processo: 8001839-53.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8001839-53.2023.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA Recorrente: Micaele dos Santos Lopes Recorrente: Uelson Pereira Silva Defensor Público: Dr. José Victor Ferreira Lima Ataíde Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Raimundo Nonato Santana Moinhos Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, CP; ART. 14, LEI 10.826/03; ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). RECORRENTE MICAELE DOS SANTOS LOPES. PLEITO DE IMPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. RECORRENTES MICAELE DOS SANTOS LOPES E UELSON PEREIRA SILVA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 121, §2º, I E IV, DO CP, PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, § 3º, CP). INVIABILIDADE. CARÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO SÓLIDO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. ANÁLISE QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (ART. 121, § 2º, I E IV, CP). INALBERGAMENTO. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ERA APENAS MEIO PARA A PRÁTICA DO HOMICÍDIO. DECISÃO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA, EM RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E OS DELITOS CONEXOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 78, I, DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Micaele dos Santos Lopes e Uelson Pereira Silva, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que os pronunciou como incursos nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, tendo como vítimas Rosângela Santana da Conceição e Airon Detoides Quirino dos Santos, e pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (id. 58833089), in verbis, que: “[...] Aos 02.02.2023, por volta da 14h45min, no bairro Malhada da Areia, nesta urbe, os ora denunciados, UELSON PEREIRA DA SILVA e MICAELE DOS SANTOS LOPES, foram presos em flagrante delito, por; em comunhão de desígnios, cada um na medida de sua culpabilidade, impelidos por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, ceifarem as vidas de ROSANGELA SANTANA DA CONCEIÇÃO E AIRON DETOIDES QUIRINO DOS SANTOS, mediante disparos de arma de fogo. Ademais, possuíam 945,89 g (novecentos e quarenta e cinco gramas e oitenta e nove centigramas) de droga do tipo Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como portavam armas de fogo, dos tipos pistola e revólver, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De acordo com o caderno investigativo, no dia e horário dos fatos, a primeira vítima retornava para sua residência, quando, ao chegar no local, foi surpreendida pela segunda vítima, a qual abraçou-a. O motivo de tal enlace, deu-se pelo fato de o segundo ofendido fugir dos ora indiciados, os quais intentavam sua morte. Ato contínuo, aproveitando-se do fato de as vítimas estarem encurraladas, sem possibilidade de defesa, os ora denunciados, sem qualquer hesitação, dispararam em desfavores das vítimas, vindo a atingir a primeira ofendida fatalmente, esta caindo ao solo. Seguidamente, a segundo ofendido tentou empreender fuga dos injustos, entretanto sem êxito, sendo atingido pelas costas, após mais disparos, fenecendo no local. Após a prática homicida, os inculpados empreenderam fuga, tomando destino ignorado. Ciente dos fatos, empreendeu-se investigação policial, com a finalidade de elucidar o crime, sendo os ora denunciados capturados na madrugada do dia 03.02.2023, sendo constatado que ambos eram integrantes de facção criminosa que atua no comércio de drogas neste município. Ressalte-se que, junto dos apontados, foram apreendidos diversos instrumentos delituosos, tais como a enorme quantidade de maconha dantes mencionada e as armas de fogo utilizadas nos homicídios em tela, além de onze celulares e uma balança digital (o que aponta claramente como sendo utilizadas no tráfico de entorpecentes), como consta no laudo de exibição e apreensão fl.62 do IP. Ademais, é imperioso destacar que, testemunha ocular reconheceu os ora denunciados, como sendo ambos os frios executores. Outrossim, de acordo com declarações e demais provas colhidas em sede investigativa, o crime em questão se deu pelo fato de a segunda vítima, Airon, estar delatando o comércio de drogas ocorrido na localidade. Diante do esposado, depreende-se que o Uelson e Micaele ceifaram a vida de Rosangela e Airon impelidos por motivo torpe, desprezível, uma vez que atuaram de maneira abjeta, ignóbil à existência de questões inerentes ao tráfico de drogas, que são uma perniciosidade na sociedade. Ademais, os indigitados não ofereceram nenhuma possibilidade de defesa aos padecentes, por agirem de forma indefectível quanto a vítima Rosangela, a qual estava imobilizada, sem possibilidade alguma de repelir os injustos, bem como atingiram a vítima Airon à traição, não possibilitando mínima chance de resistência aos ataques, tendo efetuado assim os disparos que arrebataram a vida do ofendido. Desta feita, translúcida a forma como agiram, não oferecendo nenhuma viabilidade de estorvo aos ataques. [...]” III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula a Defesa dos Recorrentes a impronúncia quanto à acusada Micaele dos Santos Lopes, em virtude da suposta insuficiência de provas da autoria; a desclassificação da conduta de ambos os réus, com relação à vítima Rosângela Santana de Conceição, para o crime de homicídio culposo, ante a alegada ausência de dolo; o afastamento das qualificadoras; a aplicação do princípio da consunção, para que o delito do art. 14 da Lei 10.826/2003 seja absorvido pelo homicídio; o reconhecimento da incompetência do Juízo quanto ao crime de tráfico de drogas. IV – A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V – Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). VI – Na hipótese vertente, a tese defensiva, concernente à impronúncia da ré Micaele dos Santos Lopes, não pode ser acolhida. Como bem destacado no decisio vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o boletim de ocorrência (id. 58833090, p. 3-4) e auto de prisão em flagrante (id. 58833090, p. 48); o auto de exibição e apreensão (id. 58833090, p. 62), o laudo pericial da balança (id. 58833100) e o laudo dos entorpecentes (id. 58833090, p. 4); a confissão extrajudicial do acusado Uelson Pereira da Silva (id. 58833090, p. 6-8); o relatório de missão policial (id. 58833090, p. 38); os laudos de identificação necropapiloscópica das vítimas (id. 58833116-58833116); o laudo pericial do local do crime (id. 58833117); os laudos necroscópicos (id. 58833418-58833419); os laudos periciais das armas de fogo, dos projéteis e de microcomparação balística (id. 58833424, 58833454 e 58833520); bem como a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, Lifesize, links ao id. 58833460); sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. VII – No que diz respeito à prova oral produzida na fase judicial, sob o crivo do contraditório, destacam-se os depoimentos das testemunhas do rol da acusação, Windson Dias Marinho de Souza, Joseval da Conceição, Juarez Iuri de Santana Santos, Luciano Silva de Souza e Gilvan Leandro Pereira. Ouvido em sede policial, o acusado Uelson Pereira Silva confessou a autoria delitiva, contudo, em juízo, seu interrogatório foi dispensado pela defesa. Por sua vez, a ré Micaele dos Santos Lopes, interrogada na fase judicial, negou a prática dos crimes. VIII – Com relação à prova pericial, consta nos laudos de exames cadavéricos que as vítimas faleceram em decorrência de traumatismo crânio encefálico, por instrumento pérfuro-contundente (projétil arma de fogo), tendo Rosângela Santana da Conceição sido atingida na região da cabeça e Airon Detoides Quirino dos Santos em diversas partes do corpo (ids. 58833418-58833419). Ademais, o laudo de microcomparação balística atestou que os projéteis encontrados nos corpos das vítimas eram compatíveis com as armas de fogo apreendidas (id. 58833520). IX – Cumpre salientar que, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do in dubio pro reo, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do in dubio pro societate, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri. Destarte, não merece albergamento o pleito de impronúncia da acusada Micaele dos Santos Lopes. X – Na hipótese, o Magistrado singular, ao prolatar a decisão de pronúncia, destacou que, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em sede judicial, a prova pericial evidencia indícios suficientes de autoria, tendo as armas de fogo e os entorpecentes sido localizados e apreendidos após indicação dos próprios acusados. XI – Assim, diversamente do quanto aduz a defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. XII – Nesse contexto, tem-se, também, que não merece acolhida o pleito defensivo de desclassificação do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) para o de homicídio culposo (art. 121, §3º, do CP), no que concerne à vítima Rosângela Santana da Conceição, sob a alegativa de que os acusados não teriam agido com animus necandi, tendo ela sido atingida apenas porque foi “feita de escudo pela outra vítima”, como “dano colateral da conduta delitiva”. Isso porque, ao analisar as provas, percebe-se que a ausência de dolo, seja direto ou eventual, até o presente momento, não se mostrou estreme de dúvida, de modo que não se evidencia passível de reforma a decisão da Instância primeva que submeteu a análise do mérito ao Plenário do Júri, remanescendo controvérsias a respeito do animus dos agentes, mormente pelo teor dos depoimentos coligidos, bem como pelo local e gravidade da lesão (disparo fatal de arma de fogo na cabeça). XIII – Com efeito, a prova dos autos não apontou, de forma inequívoca ou indene de dúvidas, que os réus não agiram com animus necandi, razão pela qual deve a matéria ser submetida ao Tribunal Popular. Assim, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XIV – Firmadas tais premissas, passa-se à análise das qualificadoras. Os recorrentes pleiteiam a exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), o que não merece acolhimento. XV – O Juiz a quo, ao prolatar a pronúncia, expôs a seguinte motivação acerca das qualificadoras: “No que concerne às qualificadoras sustentadas pelo Ministério Público, não devem ser excluídas nesta fase, pois não se mostram inteiramente improcedentes e de todo descabidas. Destaque-se que mesmo quando duvidosa, a qualificadora deve ser incluída na pronúncia, a fim de que não se subtraia a competência do Tribunal do Júri. No que pertine ao móvel do crime, tem-se que restou demonstrada situação que pode configurar a alegada torpeza, em razão de que os acusados podem ter ceifado a vida Airon da vítima por conta de dívida de drogas e da vítima Rosângela que estava chegando em sua residência no momento do crime e supostamente ter sido feita de escudo pela vítima Airon, fato que não impediu, aparentemente, que os acusados continuassem atirando. Estas circunstâncias, em tese, podem configurar a qualificadora do art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal. No que tange à qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal sustentada pelo Ministério Público, tem-se indícios de que as vítimas podem ter sido surpreendidas no momento do fato, o que, em tese, pode configurar a qualificadora, tudo a depender da aquilatação do Conselho de Sentença.” (id 58833545). XVI – Conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame, em que a fundamentação judicial foi idônea e suficiente para sua manutenção. Por tais razões, devem as qualificadoras insertas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida. XVII – No que diz respeito ao pleito defensivo de aplicação do princípio da consunção, para que o crime de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo homicídio, tampouco merece acolhimento. E isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado no sentido de que tal princípio somente é aplicável quando o porte tem como fim exclusivo a prática do homicídio, o que não ficou demonstrado, de forma inconteste, no caso em destrame, em que os acusados foram também pronunciados pela prática de tráfico de drogas, havendo indícios de envolvimento com facção criminosa. Ademais, a aplicação do princípio da consunção, em sede de pronúncia, implicaria em ofensa à soberania dos veredictos, cabendo ao Conselho de Sentença a análise da eventual absorção do porte pelo homicídio. É como vem se posicionamento a Corte Superior. XVIII – Por fim, tampouco merece guarida o pleito de reconhecimento da incompetência do Tribunal do Júri para julgamento do crime de tráfico de drogas, sendo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os crimes conexos ao homicídio são de competência do Conselho de Sentença, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal. Assim, havendo indícios de que ambos os delitos estão correlacionados, sendo possível que a motivação de um tenha origem no outro, não há que se falar em incompetência. XIX – Nesse contexto, a despeito das alegações defensivas, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso. XXI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8001839-53.2023.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Recorrentes, Micaele dos Santos Lopes e Uelson Pereira Silva, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.